Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-98.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004891-98.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 042.333.381-05 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARINALDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.957.771-56 (RECORRIDO), FREDERICO JOVIO - CPF: 616.334.611-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA – RECURSO DO MP – FALTA DE AMPARO LEGAL – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 438 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA REGRA DO ART. 927 DO CPC C/C ART. 3º DO CPP – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual” ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do STF e o teor do verbete sumular nº. 438 do STJ, segundo os quais, a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada e, cuja observância se impõe conforme o art. 927 do CPC c/c art. 3º do CPP.

A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 109 e art. 110 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra a decisão em que se
julgou
extinta a punibilidade
de
Ismael Santos do Nascimento e Marinaldo de Souza Santos
pelo reconhecimento da
Prescrição "virtual"
da pretensão punitiva do Estado (Id. 121624980 - Pág. 55/56).

Em suas razões recursais
requer a reforma da decisão
, com o consequente regular prosseguimento ao feito, sob o argumento, de ser
inadmissível a prescrição penal com base na pena em perspectiva
(Id. 121624980 - Pág. 58).

As contrarrazões defensivas foram elaboradas no sentido do
des
provimento
do recurso (Id. 121624980 - Pág. 80).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve
a decisão
objurgada (Id.

121624980 - Pág. 86).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 123144951), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE RECEPTAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ismael Santos do Nascimento e Marinaldo de Souza Santos
foram denunciados pela autoria do crime de Receptação (art. 180, CP)
.

O processo tramitava regularmente quando, em 26.4.2021, o magistrado primevo proferiu sentença declarando extinta a punibilidade dos réus pela incidência da prescrição em perspectiva.

No entanto, como é de trivial sabença, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao crime, conforme disposto pelo art. 109 do CP,
in verbis
:
“Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)”.

Pois bem, a pena máxima abstrata estipulada para o delito em questão (art. 180, CP) é de 4 anos de reclusão, que, nos termos do art. 109, IV, do CP, prescreve em 8 anos, interregno este ainda não atingido entre a data do recebimento da denúncia (23.6.2014) e os dias atuais.

Nesse contexto, considerando que, à época do suposto cometimento do crime, os recorridos eram maiores de 21 anos, conclui-se pela inexistência de qualquer causa de diminuição do prazo prescricional e, via de consequência, pela impossibilidade de extinção de sua punibilidade pela prescrição.

É inegável que os prazos prescricionais, antes da sentença condenatória são muito maiores e, apesar de, na prática, ser mesmo difícil uma pena que se aproxime ou alcance o máximo legal, há a necessidade de se respeitar os prazos legais elencados no art. 109 do Código Penal.

Ademais, é direito do acusado a obtenção de uma decisão meritória, sendo possível, em tese, que a sentença a ser prolatada o declare inocente.

Outrossim, o reconhecimento e decreto da prescrição antecipada, sem embasamento legal, cria séria insegurança jurídica, na medida em que faltam parâmetros legais para regular em que casos, em que fases do processo e decorrido quanto tempo seria possível reconhecer que o processo já não teria condições de um resultado útil, relegando-se, a questão, à avaliação subjetiva de cada juiz, o que culminaria num sem número de procedimentos e na mencionada insegurança jurídica que deve ser afastada, por razões óbvias.

Nesse sentido, é a jurisprudência reafirmada e com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:

“(...). Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995).

“(...). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INADMISSIBILIDADE. REPERCUSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 863709 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão ao editar a Súmula nº. 438, segundo a qual
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

O posicionamento desta Corte de Justiça não destoa do entendimento dos Tribunais Superiores:

“(...). Nos termos da súmula 438 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. (TJMT. RSE 77518/2018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador: Juvenal Pereira da Silva. Data do Julgamento: 31/10/2018. Data da Publicação/Fonte: 7/11/2018).

Destarte, tendo em vista a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico penal pátrio e a regra do art. 927 do CPC segundo a qual os julgadores, ao decidir, deverão observar os precedentes das Cortes Superiores sobre a matéria e aplicado ao caso por força do art. 3º do CPP, conclui-se que é impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada, razão pela qual a anulação do
decisum
hostilizado, é medida que se impõe.

Diante do que foi exposto,
dou provimento
a este recurso e
anulo a sentença invectivada
, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para que o magistrado primevo
dê o devido e regular prosseguimento na ação penal
com a urgência que o caso requer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022